Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704386-44.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PEREIRA MAGALHAES APELADO: WAGNA APARECIDA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove os requisitos atuais para a concessão da gratuidade de justiça requerida no recurso ou recolha o preparo. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator